Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-18.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010179-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN ROSA - CPF: 950.454.496-72 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010179-18.2022.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– VALOR FATURADO CORRESPONDENTE A OUTROS MESES – VALORES ADEQUADOS - ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

É de se manter sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com lastro em inadimplência do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010179-18.2022.8.11.0003

Apelação nº 1010179-18.2022.8.11.0003

Apelante
: WILLIAN ROSA

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
WILLIAN ROSA.

Ação:
Ação de Revisão de Faturas de Fornecimento de Energia Elétrica c.c Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais
, proposta por
WILLIAN ROSA

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id.
172833383
)
: Afirma que é titular da Unidade

Consumidora n.º 6/2744719-2 e que percebeu um aumento do faturamento, nos meses de setembro,

outubro,

novembro

e dezembro de 2019,

sem que tivesse alterado algo em sua unidade. Defende a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 172833392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1010179-18.2022.8.11.0003

Apelação nº 1010179-18.2022.8.11.0003

Apelante
: WILLIAN ROSA

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra o autor
que é titular da Unidade

Consumidora n.º 6/2744719-2 e que percebeu um aumento do faturamento, nos meses de setembro,

outubro,

novembro

e dezembro de 2019,

sem que tivesse alterado algo em sua unidade.
Aduz que
houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para determinar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

No caso em análise, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que do histórico de consumo da parte autora que as faturas questionadas não apresentam discrepância

em

relação ao consumo dos demais meses, estando dentro da média da Unidade Consumidora (Id. 172833374).

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2
. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia.
Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que a autora não trouxe aos autos documento que comprove o pagamento da referida fatura antes do vencimento.

Nesse contexto, é possível concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária do serviço, consistente no corte do fornecimento até então usufruído de maneira irregular.

Desse modo, não comporta reforma a sentença, porquanto a requerida exerceu direito frente à inadimplência do consumidor.

Nessa linha:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Suspensão. Possibilidade diante do inadimplemento. Exercício regular de direito. Sentença mantida.
Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012447-76.2019.8.26.0506; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE OS DÉBITOS VERIFICADA – LEGALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
As próprias faturas colacionadas pela autora junto à inicial indicam a existência de aviso de que “permanecendo em atraso os DÉBITOS ANTERIORES, já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.” 2. Logo, diferentemente do que entendeu o sentenciante, existe nos autos a comprovação de notificação prévia à suspensão dos serviços, que confere legalidade à medida perpetrada pela concessionária/ré, ante a falta de pagamento da fatura em atraso.
(TJMT - N.U 1023060-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DA SUPOSTA ILEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA – DESCABIMENTO - LICITUDE DO ATO -

ATRASO NO ADIMPLEMENTO DA FATURA E APÓS A NOTIFICAÇÃO DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante a imprescindibilidade do serviço de energia elétrica para a manutenção da conservação dos seus produtos, se os usuários são reincidentes desidiosos em atrasar os pagamentos dos serviços de energia elétrica que lhe eram fornecidos, não cabe falar em prática de ato ilícito pela ré em razão do corte do seu consumo de energia, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
(TJMT - N.U 1000254-37.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023